Tribunal: TJDFT
Processo: 0703868-14.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. USO DE CARTÃO DÉBITO COM CHIP NÃO RECONHECIDO. ÔNUS DA PROVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORTUITO INTERNO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso interposto pelo réu/recorrente contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condená-lo a restituir a autora/recorrida a quantia de R$299,99 (duzentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos), referente à compra fraudulenta realizada em sua conta.
3. Alega, como razões de reforma da sentença, que não há como se imputar à instituição financeira recorrente a responsabilidade do ocorrido, pois a compra contestada teria sido realizada mediante apresentação física do cartão e inserção de senha à qual somente a titular do plástico deveria saber. Sustenta que a ocorrência gerada pela recorrida foi indeferida, visto que não havia indícios de fraude. Defende, portanto, que não ocorreu falha na prestação de serviços.
4. Assevera que os Cartões com CHIP seriam invioláveis de modo que a responsabilidade seria exclusiva da recorrida. Por último, afirma que o mal uso do cartão e senha pessoal, configurado por culpa exclusiva do consumidor, é espécie do gênero fortuito externo que não guardaria nexo de causalidade com a atividade exercida pelo recorrente.
5. Requer o recebimento do recurso no duplo efeito, bem como o seu provimento para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial.
6. Não foram apresentadas contrarrazões ID. 27075980.
7. Consoante art. 43 da Lei 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, o que não ocorreu na hipótese.
8. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
9. Tratando-se de relação de consumo, há inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII, do CDC), diante da verossimilhança da alegação do consumidor e evidente dificuldade para produzir prova em questão, em virtude da sua vulnerabilidade.
10. Da análise detida dos autos percebo que o recorrente sustenta, em síntese, na sua tese de defesa, a impossibilidade de se utilizar o cartão com CHIP sem que as senhas sejam informadas pelo seu titular.
11. É notório que, diversamente do alegado, a realização de compras com cartão com chip e senha não gera presunção absoluta de que tenha sido feita pelo titular. Mesmo guarnecidos com todos esses itens de segurança os cartões de crédito/débito continuam a ser utilizados por terceiros em fraude, fato de conhecimento coletivo. Nessas circunstâncias, caberia ao recorrente comprovar que houve culpa exclusiva da consumidora pela ocorrência dos fatos, o que não ocorreu. Precedentes desta 1a Turma Recursal: Acórdão 1368521, 07172773620218070016, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 27/8/2021, publicado no DJE: 15/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1368224, 07367045320208070016, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 27/8/2021, publicado no DJE: 13/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.
12. Na relação de consumo, o fornecedor responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, por defeitos na prestação do serviço, em face do risco da atividade. O fornecedor só não será responsabilizado ante a ausência de defeito do serviço, culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, consoante o teor do art. 14, §3o, I e II do CDC. A atuação de fraudador, por si só, não caracteriza culpa exclusiva de terceiro ou da vítima, uma vez que, na hipótese, se enquadra como fortuito interno, inserida no referido risco da atividade da instituição financeira, conforme se extrai da Súmula 479 do STJ.
13. Outrossim, conforme bem destacado na sentença o recorrente “não se desincumbiu do ônus que lhe competia de demonstrar que a compra hostilizada pela autora foi realizada no Distrito Federal, onde se encontrava no momento em que ocorreu a transação.”, razão pela qual entendo que a sentença não merece reparos.
14. CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.
15. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem honorários, ante a ausência de contrarrazões. (art. 55 da Lei 9.099/95).